Tribunal: TJBA
Processo: 8001745-37.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001745-37.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e outros

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, ADRIANA ASTUTO PEREIRA, JOAO PAULO DOURADO CARDOSO

APELADO: CARLOS BRUNO GONCALVES VIANA e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DOURADO CARDOSO, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

ACORDÃO

Ementa
:

Direito do consumidor. Recurso de apelação. Instituição de ensino superior. Curso de medicina. Reajuste das mensalidades. Planilha de custos. Ausência dos requisitos legais nos moldes da lei nº 9.870/99 e do decreto nº 3.274/99. Restituição em dobro.
Danos morais configurados.
Apelo do réu
desprovido.
Recurso adesivo do autor provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelaç
ão e recurso adesivo
interpost
o
s
pelos litigantes
contra sentença proferida em ação revisional cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por aluno do curso de Medicina contra instituição de ensino superior, visando à anulação do reajuste aplicado às mensalidades do ano letivo de 2025, sob alegação de que a planilha de custos apresentada pela ré não atende aos requisitos legais.
Deferiu-se
a equiparação dos valores pagos com os alunos ingressantes em 2018,
com
a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente,
mas se indeferiu
indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há
três
questões em discussão: (i) verificar a existência de julgamento ultra petita e prescrição quanto aos reajustes anteriores a 2025;
(ii)
definir se os reajustes das mensalidades para o ano de 202
5
observaram os critérios legais de validade; e, (i
i
i) determinar se é devida a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

III. Razões de decidir

3. O pedido do autor se restringe exclusivamente ao reajuste da mensalidade de 2025, sendo legítima a referência aos índices de anos anteriores apenas para composição da base de cálculo, o que afasta a alegação de julgamento ultra petita e de prescrição.

4.
A Lei nº 9.870/99, em seus arts. 1º, § 3º, e 2º, exige que eventuais reajustes nas mensalidades escolares sejam justificados mediante apresentação de planilha de custos detalhada, nos moldes do Decreto nº 3.274/99, exigência que não foi observada pela instituição de ensino.

5
.
A ausência de planilha idônea impede a elevação dos valores das mensalidades, ainda que o percentual aplicado seja inferior aos índices inflacionários do período, nos termos da jurisprudência dominante do STJ e dos Tribunais Estaduais.

6. A restituição em dobro dos valores pagos a maior é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois configurada a cobrança indevida em violação à boa-fé objetiva, conforme decidido pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

7
.
A conduta da
ré
gerou ônus financeiro grave e reiterado à autora, violando sua dignidade e configurando danos morais,
estes
especificamente fixados em R$ 5.000,00, em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso
do réu
desprovido.
Recurso do autor provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
recurso de apelação
e do recurso adesivo
nº

8001745-37.2025.8.05.0146
em que figuram como apelante
/apelado adesivo

IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA

e, como apelado/
apelante adesivo
,
CARLOS BRUNO GONÇALVES VIANA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
REJEITAR AS PRELIMINARES
para, no mérito,

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
D
O
RÉU
E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
D
O
AUTOR
, nos termos do voto do relator.